Tribunal: TJPA
Processo: 0000014-27.2001.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000014-42.2001.8.14.0052
APELANTE: ROOSEVELT NAZARENO DE FIGUEIREDO

APELADO: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO CAPIM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.

EMBARGOS À EXECUÇÃO
.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM CHEQUE EMITIDO PELO MUNICÍPIO DE
SÃO DOMINGOS DO CAPIM
. DISCUSSÃO SOBRE A ORIGEM DA DÍVIDA E AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE. ABSTRAÇÃO E AUTONOMIA. INVESTIGAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA AFASTAR A IDONEIDADE DO TÍTULO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE O APELANTE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
À UNANIMIDADE.

1-

A questão em análise consiste em verificar a sentença que julgou procedente os embargos à execução, concluindo que
os princípios próprios d
os
títulos de crédito, como abstração, autonomia e da inoponibilidade das exceções pessoais somente incidem, gerando efeitos, quando há a circulação do título de crédito e que, portanto, caberia ao embargado provar que efetivamente cumpriu a obrigação.

2-Na origem, o Apelante ajuizou Exe
cução (processo nº 0000008-72.2001.814.0052) fundada em dois cheques de nº 001525 e nº 001524, nos valores de R$10.000,00 (dez mil reais) e 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), respectivamente (Id
1681945 - Pág. 5)
.

3-Na execução de cheque, o dever do executado de pagar o valor devido ao credor é autônomo do negócio jurídico que lhe deu causa. Ainda que excepcionalmente possível a investigação da causa debendi, compete ao devedor o ônus de trazer aos autos prova capaz de desconstituir o título. Precedentes do STJ e desta Corte.

4-Ausência de elementos que justifiquem afastar sua presunção de legalidade do título de crédito. Reforma da sentença.

5-
Apelação conhecida e provida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 14 (quatorze) de setembro à 21 (vinte e um) de setembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0000014-42.2001.8.14.0052
-PJE
) interposta por ROOSEVELT NAZARENO DE FIGUEIREDO contra o
MUNICÍPIO DE
SÃO DOMINGOS DO CAPIM, diante da

sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de São Domingos do Capim
- PA
, que julgou procedente os Embargos à Execução, ajuizados pelo apelado.

A sentença teve a seguinte conclusão (Id
1681942
):

(...). Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES OS EMBARGOS para extinguir a execução, desconstituindo o título executivo extrajudicial, nos termos da fundamentação expendida. Condeno o embargado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixado sem R$ 500,00, com fulcro no art. 20, parágrafos 3º e 4º do CPC. Extingo o processo com resolução do mérito, conforme disposto no art. 269, inc. I, do CPC. Transitada em julgado, pagas as custas, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Traslade-se cópia desta decisão para os autos da ação de execução em apenso. Defiro desde logo o desentranhamento dos documentos que acompanham a inicial da execução, porém condicionada à juntada de cópias. São Domingos do Capim/PA, 30 de junho de 2010. (...) – Grifo nosso

Em razões recursais (Id 1681943) o apelante alega que o juízo de primeiro grau não teria levado em consideração a especialidade da incorporação, literalidade e da autonomia do cheque. Aduz que é o beneficiário do título de crédito, uma vez que a despesa pública paga com o cheque não admitiria outra forma que não cheque nominativo. Disserta acerca das fases da despesa pública visando desconstituir as alegações do executado quanto a não prestação do serviço.

Aduz que o Apelante recebeu os cheques como pagamento, pelo que não caberia mais discutir a prestação ou não do serviço acertado, asseverando que o chefe do executivo à época e ordenador das despesas da municipalidade, somente teria entregue os cheques ao Apelante ante a prestação dos serviços, já que a entrega do título constituiria a última fase da despesa pública, de forma que o pagamento só ocorre após um procedimento em que haja a completa apuração do crédito, daí decorre a necessidade de empenho e liquidação.

Sustenta que ainda que não houvesse o empenho, essa circunstância não teria o condão de invalidar o crédito almejado. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja julgada improcedente os Embargos à Execução, com o prosseguimento da ação executiva.

O Ente Público não apresentou contrarrazões, consoante certificado nos autos (Id
2135061 - Pág. 1
).

Coube-me o feito por redistribuição.

O Órgão Ministerial deixou de manifestar-se acerca do mérito, por não se tratar de hipótese de intervenção necessária (Id 2176370).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação com fundamento no CPC/15, passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste em verificar a sentença que julgou procedente os embargos à execução, concluindo que
os princípios próprios d
os
títulos de crédito,
como abstração, autonomia e da inoponibilidade das exceções pessoais somente incidem, gerando efeitos, quando há a circulação do título de crédito e que, portanto, caberia ao embargado provar que efetivamente cumpriu a obrigação.

Na origem, o Apelante ajuizou Exe
cução (processo nº 0000008-72.2001.814.0052) fundada em dois cheques de nº 001525 e nº 001524, nos valores de R$10.000,00 (dez mil reais) e 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), respectivamente (Id
1681945 - Pág. 5)
.

Por sua vez, o Município Apelado, em seus Embargos à Execução, sustentou não ser reconhecida a dívida, ante a ausência de prova do adimplemento da obrigação por parte do embargado, tendo o juízo de primeira instancia acolhido os embargos sob o seguinte fundamento:

“ (...)

Cabe ressaltar que o cheque é um título de crédito regido por lei especial. Como é cediço os títulos de crédito são regidos por princípios próprios como da abstração, da autonomia e da inoponibilidade das exceções pessoais. Porém, tais princípios só incidem, gerando efeitos, quando há a circulação do título de crédito. O que não ocorreu no presente caso, pois o exeqüente sequer alegou que era terceiro. Daí depreende-se que o título foi emitido diretamente para ele.

Caso se trata de terceiro de boa-fé, incidiria plenamente tais princípios na ação cambial, não
sendo permitido discutir-se a causa debendi. Porém não é este o caso dos autos.

(...)”

O cheque constitui título executivo extrajudicial, conforme se extrai do art.784 do CPC/2015:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

I -
a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque
;

De acordo com a Súmula 279 da STJ é cabível execução por título extrajudicial contra a Fazenda Pública.

Sabe-se que o cheque, enquanto título de crédito, possui autonomia e abstração, desvinculando-se do negócio jurídico que o originou, sendo ônus do emitente desconstituir a legitimidade que envolve o referido título, por meio de prova robusta, cabal e convincente. Neste sentido confira-se o precedente do STJ e deste Egrégio Tribunal, respectivamente:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CHEQUES. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA. RELATIVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL.

1.
Na execução de cheque, o dever do executado de pagar o valor devido ao credor é autônomo do negócio jurídico que lhe deu causa.

2. Ainda que excepcionalmente possível a investigação da causa debendi, compete ao devedor o ônus de trazer aos autos prova capaz de desconstituir o título
.

3. Hipótese em que o acórdão recorrido assegurou, com base na prova dos autos, que os títulos de créditos são exigíveis, líquidos e certos, tornando válido o valor cobrado.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ. AgRg no REsp 1148413/PI, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2012, DJe 21/05/2012).

Ementa. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. CHEQUE EMITIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ. DISCUSSÃO SOBRE A ORIGEM DA DÍVIDA E AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE. CAUSA DEBENDI. ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE O APELANTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNIA MAJORADOS EM SEGUNDO GRAU. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
É ônus do emitente do cheque desconstituir a legitimidade que envolve o referido título, por meio de prova robusta, cabal e convincente, porquanto ainda na dúvida, o que prevalece é a presunção legal de legitimidade do título cambiário

2. Na execução de cheque, o dever do executado de pagar o valor devido ao credor é autônomo do negócio jurídico que lhe deu causa.

3. Ainda que excepcionalmente possível a investigação da causa debendi, compete ao devedor o ônus de trazer aos autos prova capaz de desconstituir o título, provando que não tem causa ou que a causa é ilegítima e, no caso em julgamento, o Ente Público não o fez.

4. Na forma do art. 85 do CPC/2015, majoro os honorários de sucumbência para o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

5.

Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

(TJPA. 2018.02812994-77, 193.352, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-07-12, Publicado em 2018-07-13).

O apelado não se desincumbiu do ônus de demonstrar a inidoneidade do título de crédito, sendo certo que as alegações arguidas nos embargos à execução e na resposta apresentada pelo denunciado não restaram satisfatoriamente comprovadas, ressaltando que o recibo pago a terceiro como prestador do serviço não é contemporâneo à emissão dos cheques. Cabe ainda esclarecer, que embora seja possível, excepcionalmente investigar a causa debendi, não há elementos nos autos que justifiquem afastar sua presunção de legalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e rejeitar os embargos a execução, dando prosseguimento a execução.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 14 de setembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

Belém, 23/09/2020